Tribunal: STF
Processo: RE 91689
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - SÚMULA 146. A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA
PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VERBETE 146 DA SÚMULA,
NÃO E ADMISSIVEL QUANDO HÁ RECURSO DA APELAÇÃO OBJETIVANDO O
AGRAVAMENTO DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.